Tribunal: TJES
Processo: 5012856-45.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012856-45.2025.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ALLYSON SOARES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5012856-45.2025.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ALLYSON SOARES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I E IV, DO CP). CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA). DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por
ALLYSON SOARES
contra decisão da
1ª
Vara Criminal de Linhares, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal e do artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 (ECRIAD).

A defesa requer a impronúncia do acusado, alegando ausência de indícios de autoria no crime de homicídio qualificado e no delito de corrupção de menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao juiz apenas verificar a materialidade do crime e a existência de indícios de autoria, sendo desnecessária a certeza exigida para a condenação.

Nessa fase processual, prevalece o princípio do
in dubio pro societate
, de modo que eventuais dúvidas sobre a autoria ou a dinâmica dos fatos devem ser dirimidas pelo Tribunal Popular do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida (CPP, art. 413).

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, sendo suficiente a demonstração de elementos mínimos que vinculem o acusado ao fato criminoso (STJ, AgRg no HC 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28/6/2022, DJe 30/6/2022).

Nos autos, restou comprovada a materialidade pela certidão de óbito e pelos laudos periciais relativos às lesões que causaram a morte da vítima João Filipi Martins Lopes Moreno.

Quanto à autoria, as provas orais colhidas na fase policial e judicial indicam que o recorrente, conhecido como “Batata”, forneceu a arma de fogo utilizada no crime e instigou o adolescente executor a efetuar os disparos fatais, em contexto de disputa ligada ao tráfico de drogas local.

Os depoimentos das testemunhas e dos agentes públicos são convergentes e coerentes quanto à atuação de Allyson Soares na articulação do homicídio, reforçando os indícios de que o delito foi cometido em concurso com adolescentes.

Assim, presentes os requisitos do artigo 413 do CPP, é incabível a impronúncia, uma vez que a decisão está devidamente fundamentada e amparada nas provas dos autos.

Esta Corte tem entendimento pacífico de que, havendo elementos que indiquem a autoria, deve o réu ser pronunciado, cabendo ao Conselho de Sentença a apreciação do mérito da imputação (TJES, RSE nº 011180080019, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 14/09/2022, DJe 20/09/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se aplicando o princípio do
in dubio pro reo
nesta fase processual.

Prevalece o princípio do
in dubio pro societate
, cabendo ao Tribunal do Júri o exame das dúvidas quanto à autoria ou motivação do crime.

É devida a submissão a julgamento pelo Júri quando a decisão de pronúncia estiver devidamente fundamentada e lastreada em provas idôneas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 413; CP, art. 121, §2º, I e IV; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28/6/2022, DJe 30/6/2022;
TJES, RSE nº 011180080019, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 14/09/2022, DJe 20/09/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5012856-45.2025.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ALLYSON SOARES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

ALLYSON SOARES,

contra a decisão

oriunda da 1ª Vara Criminal de Linhares, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal e artigo 244-B, da Lei n.º 8069/90.

Narra, em síntese, a exordial acusatória, que no dia 21 de junho de 2016, o denunciado, em comunhão de vontades e desígnios com os adolescentes Diego Maia dos Reis Medeiro e Alex Bispo Pereira, vulgo "Tzil", mediante o uso de uma arma de fogo, efetuaram diversos disparos contra a vítima João Filipi Martins Lopes Moreno, causando-lhe as lesões que foram a causa eficiente da sua morte.

Consta ainda da inicial, que o delito foi perpetrado pelo adolescente Diego Maia dos Reis Medeiro, sob orientação e comando do recorrente e do adolescente Alex Bispo Pereira e que, apesar de ter sido socorrida por populares e encaminhada ao Hospital Geral de Linhares, evoluiu a óbito em decorrência dos ferimentos causados pelos disparos.

Ofertada a denúncia, com a conclusão do
i
udicium accusationis,
restou o réu pronunciado na forma acima especificada.

Nas razões recursais, a defesa requer a impronúncia do réu por ausência de indícios de autoria.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

Através da prova oral produzida tanto na esfera policial como em juízo, constato presentes a materialidade delitiva, bem como os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão de pronúncia, conforme será a seguir abordado.

Interrogado em juízo, o recorrente negou a prática do crime.

Por outro lado, as declarações dos agentes públicos envolvidos no caso, bem como de testemunhas, apontam Allyson Soares, conhecido como "Batata", como um dos responsáveis pela articulação do homicídio da vítima João Filipi.

As investigações dão conta, inclusive, de que a arma utilizada no delito teria sido fornecida por Allysson que, em conjunto com o adolescente Alex Bispo Pereira, teria instigando o executor, Diego Maia dos Reis Medeiro, a realizar os disparos fatais, a fim de resolver questões relacionadas ao tráfico de drogas na região.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Acerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - DECISÃO DE PRONÚNICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA RECURSO IMPROVIDO. 1) A narrativa dos autos e os demais elementos de prova (inúmeros depoimentos ), apontam, a priori, que os recorrentes tenham participado da empreitada criminosa. Logo, não se pode acolher, indene de dúvidas, a tese defensiva de inexistência de provas para a decisão de pronúncia, a qual exige apenas indícios de autoria e prova da materialidade. Cumpre destacar que a decisão de pronúncia não exige um regime de certeza. Conforme se depreende do artigo 244 do Código Penal, o juiz apenas pode impronunciar na medida em que não houver indícios suficientes de autoria. Para os fins de submissão dos réus a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de suas autorias, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória. Nessa perspectiva, a materialidade, como já dito restou plenamente comprovada. E, com relação aos indícios de autoria, a despeito do inconformismo da Defesa, denota-se que durante toda a instrução criminal restou demonstrado indícios de que a narrativa da denúncia tem respaldo. Assim, à míngua da certeza imprescindível ao acatamento imediato da tese de impronúncia ou de desclassificação da conduta criminosa, deve ser aplicada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que Na primeira fase do procedimento dos delitos dolosos contra a vida vige o princípio in dubio pro societate, segundo o qual, havendo prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, deve o acusado ser pronunciado, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri." (STJ, REsp 1556874/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 03/10/2016). 2) Honorários devidos. 3) RECURSOS IMPROVIDOS.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 011180080019, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 20/09/2022).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
NEGO-
LHE
PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.